Tribunal: TCU
Processo: 019.738/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Lista sumária 50/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3296/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.738/2024-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Abigail da Silva Porto (XXX.891.527-XX); Adaecir das Dores Peres (XXX.925.107-XX); Adenilda Luzia Thorpe Monteiro (XXX.383.844-XX); Adilza Renata Vescovi Delgado Pires (XXX.601.288-XX); Adir Barbosa Peters (XXX.649.877-XX); Aguimar Alves Pereira (XXX.491.381-XX); Aires de Sant Ana Silva (XXX.820.907-XX); Alan Lazaroni Coelho (XXX.479.377-XX); Alci Pina Velloso (XXX.395.005-XX); Alcinea Rodrigues Sodre Orcay (XXX.723.597-XX); Alice Guerini (XXX.875.460-XX); Alice da Aparecida Ferreira Jorge (XXX.423.707-XX); Aloisio Severino Firmino (XXX.196.897-XX); Alzira Finamore Machado (XXX.348.547-XX); Alzira Magalhaes Casemiro (XXX.412.347-XX); Amelia de Jesus Costa Sa (XXX.094.363-XX); Americo Pereira de Sousa (XXX.638.647-XX); Ana Beatriz Carrica (XXX.788.117-XX); Ana Cristina Pereira da Silva (XXX.492.267-XX); Ana Encarnacao Fernandes Willner (XXX.794.897-XX); Ana Lucia Cabral Martins (XXX.328.850-XX); Ana Lucia Muller da Cunha Couto (XXX.645.647-XX); Ana Lucia de Carvalho Fontes (XXX.406.667-XX); Ana Maria Ferraz Borges (XXX.412.257-XX); Ana Maria Gomes da Silva Barbosa (XXX.128.186-XX); Ana Maria Lobo Quirino (XXX.412.253-XX); Ana Maria Oliveira de Morais (XXX.432.677-XX); Ana Maria de Conti Couto (XXX.674.756-XX); Ana Maria de Oliveira Santos (XXX.712.371-XX); Ana Rita Dorneles Baylon (XXX.488.687-XX); Ana Santos da Silva (XXX.964.687-XX); Analia Cruz Fernandes (XXX.213.774-XX); Anderlary Baptista Reis Rosa (XXX.045.627-XX); Andre Luiz de Oliveira e Silva (XXX.201.057-XX); Andreia Lucia Ribeiro (XXX.207.056-XX); Angela Maria Santos de Menezes (XXX.164.414-XX); Angela Rogeria Breyer Ferreira (XXX.219.070-XX); Anita Cardim de Assis (XXX.599.347-XX); Anita Hinrichs Porto (XXX.474.830-XX); Anna Picanco de Almeida (XXX.617.072-XX); Antonia Augusta Dantas da Silva (XXX.067.553-XX); Antonia de Fatima Alcantara Gomes (XXX.216.207-XX); Antonieta Rosa de Moraes (XXX.771.721-XX); Antonio Carlos dos Santos Joao (XXX.415.627-XX); Antonio Marques dos Santos Junior (XXX.206.565-XX); Aparecida Mendes Violato (XXX.567.038-XX); Argentina Lima Esteves (XXX.096.537-XX); Arinete Tavares (XXX.619.342-XX); Aristides Luiz dos Santos Filho (XXX.053.937-XX); Arlete Augusta Dias Portela (XXX.627.637-XX); Arlete Marques Baltar (XXX.944.517-XX); Arynea Lobo Nogueira (XXX.759.487-XX); Aucilia Baptista de Souza Pereira (XXX.206.387-XX); Aurina Barroso Monteiro da Silva (XXX.846.312-XX); Avenilde Brito Paiva (XXX.282.073-XX); Beatriz de Oliveira Evangelista Ferreira (XXX.308.477-XX); Brigida Santo Moraes (XXX.554.982-XX); Brigitte Pareau da Cruz (XXX.976.608-XX); Bruno Giorgio D Alessandri Martins (XXX.665.657-XX); Camila Ferreira de Menezes (XXX.603.600-XX); Carlos Alberto Pereira (XXX.148.193-XX); Carlos Fernando Costa Martins (XXX.778.952-XX); Carlos Jose da Costa (XXX.275.947-XX); Carlos Rodolfo Peres Rocha (XXX.692.287-XX); Carmem Laura Islabao Moraes (XXX.534.710-XX); Catia Maria Gaspar (XXX.909.027-XX); Cecilia Maria Valente Lima (XXX.786.963-XX); Celia Bonifacio de Figueiredo (XXX.591.457-XX); Celia Borges Homrich (XXX.722.791-XX); Celia Pimentel de Abreu (XXX.712.662-XX); Celia da Boa Morte Ribeiro Otaviano (XXX.937.657-XX); Celia da Silva (XXX.576.707-XX); Celina Maria da Silva (XXX.109.521-XX); Celma de Araujo Damasceno (XXX.767.747-XX); Cenira Salvador Freires (XXX.081.407-XX); Cezario Cortes de Miranda (XXX.903.532-XX); Cicera Alves da Silva Lima (XXX.194.644-XX); Cinira Brazil Lourenco (XXX.033.787-XX); Clara Maria Israel Makowiecky (XXX.747.539-XX); Clarice Carapia de Lima (XXX.734.315-XX); Claudia Maria Victorino Calado (XXX.516.767-XX); Claudia Valeria de Paula Pereira (XXX.293.457-XX); Clotilde dos Santos Campos (XXX.919.192-XX); Cristiane de Franca Bezerra (XXX.138.897-XX); Cristina Gouveia de Jesus Ramalhete Correa (XXX.223.437-XX); Daise de Almeida Barbosa Nascimento (XXX.055.365-XX); Davi Luis Sousa de Melo (XXX.530.623-XX); Debora Dip Martiny (XXX.525.950-XX); Deise Lucide Almeida da Silva Caldas (XXX.017.028-XX); Denair Larrubia da Gama (XXX.596.257-XX); Denise Antunes da Costa do Prado Vieira (XXX.807.757-XX); Deusdete Guilherme da Rocha (XXX.585.084-XX); Deusimar Brito do Espirito Santo (XXX.412.503-XX); Deuzeli Maria Xavier Goncalves (XXX.265.056-XX); Diego Dip Martiny (XXX.525.600-XX); Dilce Gomes Josefino Rodrigues (XXX.086.907-XX); Dilma Antunes Bellot de Souza (XXX.494.147-XX); Dilma Aparecida da Silva (XXX.690.970-XX); Diomal Maria Rodrigues dos Reis (XXX.488.979-XX); Dirce da Rocha Rosalem (XXX.617.108-XX); Doroti Primor Balsano (XXX.460.579-XX); Douglas Dip Martiny (XXX.526.170-XX); Dulce Leite da Silva (XXX.285.712-XX); Dulcely das Gracas Teodoro (XXX.554.156-XX); Edi Gonsales Kuboyama (XXX.822.469-XX); Edileuza Santos de Oliveira (XXX.519.145-XX); Edir Leite Trindade (XXX.276.171-XX); Edmee Barra de Britto (XXX.528.092-XX); Edna Bernadete Falcao Dornelles (XXX.348.055-XX); Edna Figueira de Mattos (XXX.753.077-XX); Eduardo Cunha de Magalhaes Couto (XXX.705.847-XX); Eduardo Vinicius dos Santos Fonseca (XXX.299.922-XX); Edyva Gomes Procopio da Silva (XXX.588.301-XX); Egon Wilson Durks (XXX.184.310-XX); Eileen Montaldo Maciel (XXX.350.564-XX); Elba Ribeiro da Silva (XXX.850.892-XX); Elena Maria Xavier Guevara (XXX.416.097-XX); Eleonora Alencar Melo Rolim (XXX.912.393-XX); Elete Silva Fiuza Rosa (XXX.063.318-XX); Eliane Maria Cardozo de Miranda (XXX.514.467-XX); Eliane Monteiro Silva Cortes (XXX.419.827-XX); Elisabeth Bernardo de Araujo (XXX.997.317-XX); Eliude dos Santos (XXX.433.765-XX); Elizabete Ines Bastos (XXX.575.308-XX); Elizabeth Vasconcellos Lopes Fassano (XXX.994.167-XX); Eloi Moreira da Silva (XXX.278.079-XX); Eloy Domingues D Avila (XXX.470.570-XX); Elza Mamede Vinhais Goes (XXX.603.636-XX); Elzimira Miguel Goncalvez (XXX.487.918-XX); Elzira Ribeiro Pires (XXX.381.427-XX); Emanoel Oziel Vieira Dias (XXX.270.112-XX); Epitacio Franca da Silva (XXX.316.167-XX); Erika Iovane do Espirito Santo da Silva (XXX.575.472-XX); Erodiva Torrinha Monteiro (XXX.988.302-XX); Estelita Borges Cerqueira (XXX.906.435-XX); Ester Maia Moraes (XXX.697.932-XX); Eva Soares da Silva (XXX.281.741-XX); Evania Maia Luz (XXX.336.756-XX); Fabiana Leite de Oliveira (XXX.511.816-XX); Fabiane Catharino de Abreu Pereira (XXX.928.467-XX); Fatima Goncalves Teixeira (XXX.624.927-XX); Fatima Lindomar de Oliveira de Souza (XXX.119.657-XX); Flavia Domingues D Avila (XXX.942.020-XX); Flavia de Paola Almeida (XXX.172.057-XX); Floripe Batista de Oliveira (XXX.823.251-XX); Frances Ruthenberg Goldberg (XXX.165.058-XX); Francisca Rodrigues Peixoto (XXX.330.663-XX); Francisca de Almeida Vasconcelos (XXX.917.712-XX); Francisco Pietro da Silva Teixeira (XXX.016.552-XX); Frederico Breyer Ferreira (XXX.394.650-XX); Gabriele Islabao Moraes (XXX.485.220-XX); Georgina Nascimento Gonzaga (XXX.542.537-XX); Geovanna Lima Cruz Marques dos Santos (XXX.206.535-XX); Gertrudes Ferreira Soares (XXX.197.842-XX); Gilsa Maria Alves Rodrigues de Oliveira (XXX.203.168-XX); Gilvanete Marinho da Silva (XXX.996.967-XX); Givalda de Santana (XXX.559.405-XX); Glafira Lima Verde Silva (XXX.515.263-XX); Gleuza Gislaine Pereira da Silva (XXX.312.527-XX); Gloria Franca de Aguiar Ciminelli (XXX.065.687-XX); Haroldo Ribeiro dos Santos (XXX.356.216-XX); Helena Augusta Goulart Fonseca (XXX.504.806-XX); Helena Cristina Lopes Seabra (XXX.175.627-XX); Helena Maria Rocha dos Santos Botao (XXX.082.683-XX); Helena de Souza Barbosa (XXX.843.681-XX); Helenice Francisca Goncalves Vieira (XXX.668.017-XX); Hildete Lourenco da Silva (XXX.128.984-XX); Hilza da Luz Teixeira (XXX.701.702-XX); Honira Guimaraes Magi (XXX.224.730-XX); Hortensia de Moraes Teixeira (XXX.987.607-XX); Idalia Andrade Vieira (XXX.322.032-XX); Idalina Della Valle (XXX.526.287-XX); Igor de Figueiredo Andrade (XXX.844.147-XX); Ilza Fernandes Siqueira (XXX.465.487-XX); Iolanda Ignacio Cardoso Cunha (XXX.410.447-XX); Iona Mara de Avila Silveira (XXX.684.806-XX); Ione Monteiro Pereira (XXX.612.136-XX); Iracema Rosa de Souza Neves (XXX.532.004-XX); Iraci Rosa Machado (XXX.102.986-XX); Iramaia Silva dos Santos (XXX.509.988-XX); Iranete Ribeiro de Souza (XXX.076.441-XX); Irene Maria da Cruz Henriques Pessanha (XXX.687.707-XX); Irlanda Cabral de Oliveira Rosa (XXX.407.509-XX); Isabel Rodrigues Braga Ventura (XXX.449.887-XX); Isabella Guimaraes Fernandez Costa (XXX.187.811-XX); Ismenia Cristina Vieira (XXX.173.778-XX); Italia Detommaso dos Santos (XXX.634.087-XX); Ivanilda Carvalho de Alencar (XXX.615.193-XX); Ivanir Pereira da Silva (XXX.783.247-XX); Ivone Belesa Feitoza Filha (XXX.795.928-XX); Ivone Dantas Pereira (XXX.444.805-XX); Ivone Ines Leao (XXX.648.490-XX); Ivone Martins da Silva (XXX.348.184-XX); Izabel Peixoto de Jesus (XXX.717.271-XX); Izabele Nicole Silva de Almeida (XXX.393.072-XX); Jacir Alves dos Santos (XXX.757.906-XX); Jacy Almeida Costa Beker (XXX.906.006-XX); Jair Francisco Breyer Ferreira (XXX.394.570-XX); Jameson Goncalves Vieira (XXX.655.364-XX); Jaqueline Dorneles Baylon Abrantes (XXX.138.047-XX); Joana Carvalho de Araujo (XXX.283.514-XX); Joana Judith Pereira Veras (XXX.023.097-XX); Joanna Odalea Reis da Cruz (XXX.673.307-XX); Joao Carlos Duarte Ferreira (XXX.032.120-XX); Joao de Deus Alves da Silva (XXX.075.241-XX); Joelma Cristina de Oliveira (XXX.248.146-XX); Johann Ravnjak (XXX.773.976-XX); Jolice Dalmacio Fernandes (XXX.130.797-XX); Jorge Alves (XXX.169.297-XX); Jorge Antonio da Silva Lemos (XXX.493.747-XX); Jorge Cardoso de Lima (XXX.629.448-XX); Jorge Hilario de Souza (XXX.760.977-XX); Jorge da Silva (XXX.015.207-XX); Jose Aparecido Alves Lima (XXX.426.336-XX); Jose Bonfim D Aparecida (XXX.967.092-XX); Jose Elio de Castro Rocha (XXX.136.102-XX); Jose Fernando Breyer Ferreira (XXX.394.220-XX); Jose Ferreira de Oliveira (XXX.000.408-XX); Jose Leandro Pereira (XXX.463.146-XX); Jose Mendes Guerreiro (XXX.633.452-XX); Jose Peres Costa (XXX.583.762-XX); Jose Silva Santos (XXX.820.175-XX); Josefa Pereira da Silva dos Santos (XXX.835.904-XX); Josefa de Jesus Rodrigues (XXX.070.924-XX); Jovelino Cangussu Fernandes (XXX.978.788-XX); Jucimeire Lino da Silva Nascimento (XXX.720.761-XX); Juracy Maria Bastos Faganello (XXX.395.868-XX); Jurema Longo Diniz (XXX.750.147-XX); Jurema de Fatima da Silva Lima (XXX.913.680-XX); Larissa da Silva Teixeira (XXX.016.532-XX); Laura Marques Zimermmann Cavalcante (XXX.880.362-XX); Laura Nasario de Figueiredo Matias (XXX.922.241-XX); Laura de Azevedo Gomes (XXX.256.297-XX); Laurindo Vaz da Costa (XXX.781.962-XX); Lea Denise Marcello Senger Jacobus (XXX.530.140-XX); Leidiane Pereira dos Santos (XXX.548.883-XX); Leni Vieira de Abrantes (XXX.556.007-XX); Lidia Maria Vale Melo (XXX.149.413-XX); Lidice Melo Oliveira (XXX.840.401-XX); Lidja Martins Correia (XXX.823.564-XX); Lilia Farina de Souza (XXX.924.897-XX); Liliane Montedonio Nascimento (XXX.321.748-XX); Lina Machado Borges (XXX.481.049-XX); Lindaura de Souza Salicios (XXX.105.427-XX); Lindinalva Rodrigues Pereira (XXX.711.052-XX); Loeci dos Santos Mendes (XXX.991.577-XX); Lourdes Marques da Silva (XXX.324.991-XX); Luci Nunes Coelho (XXX.870.137-XX); Lucia Correa Martins Abreu (XXX.450.772-XX); Lucia Helena Felipe Moreira (XXX.646.607-XX); Lucia Maria da Silva Munford (XXX.510.657-XX); Lucia da Silva Araujo (XXX.813.202-XX); Luciana Torres Augusto (XXX.755.137-XX); Luciene Ramos de Morais Assuncao (XXX.875.551-XX); Luciene da Silva Trintin (XXX.082.637-XX); Lucilene Monteiro Alcantara (XXX.318.853-XX); Lucilene da Silva Ribeiro (XXX.132.137-XX); Lucimar Mendonca Costa (XXX.343.487-XX); Lucy Alves Lisboa Fernandes (XXX.261.036-XX); Ludgeria Franca Carius (XXX.321.577-XX); Ludmila Rodrigues Bonfim Veloso (XXX.662.473-XX); Luiz Cleber Raimundo da Costa (XXX.079.897-XX); Luiza Antonia Ribeiro (XXX.489.941-XX); Luiza Cantuaria Miranda (XXX.091.047-XX); Luzia Figueira da Silva (XXX.248.567-XX); Luzinete Revoredo Passos (XXX.626.727-XX); Mabel Virginia Pereira da Silva (XXX.503.607-XX); Maiana Pinto de Matos Araujo (XXX.166.454-XX); Manoel Gomes da Silva (XXX.834.427-XX); Manoel dos Reis (XXX.256.527-XX); Manuela Oliveira Soares (XXX.697.350-XX); Marcelo Luis de Oliveira Toledo (XXX.409.967-XX); Marcelo da Rocha Nodari (XXX.541.300-XX); Marcelo de Franca Bezerra (XXX.260.947-XX); Marcia Antonia Costa (XXX.048.659-XX); Marcia Cristina Valentim de Melo (XXX.302.607-XX); Marcos Roberto da Costa (XXX.388.687-XX); Margareth Dip Martiny (XXX.525.520-XX); Margareth Miguel Moreira Larcher (XXX.943.866-XX); Margarida Severina de Lima Chaves (XXX.853.794-XX); Maria Adriana de Lima Fernandes (XXX.061.643-XX); Maria Alcenir Barbosa do Nascimento (XXX.542.422-XX); Maria Amelia Dias (XXX.946.425-XX); Maria Angela Arar (XXX.366.321-XX); Maria Aparecida Ferreira da Silva (XXX.772.524-XX); Maria Aparecida Nascimento de Souza (XXX.578.759-XX); Maria Aparecida Ribeiro dos Santos Costa (XXX.093.822-XX); Maria Aparecida Sene Silva (XXX.096.028-XX); Maria Aparecida de Lima Fernandes (XXX.531.913-XX); Maria Aracy Barbosa Vieira (XXX.065.553-XX); Maria Augusta Jordao Ubaiz (XXX.148.388-XX); Maria Aurea de Alvarenga Labella (XXX.199.038-XX); Maria Beatriz da Rocha Nodari (XXX.522.630-XX); Maria Celia Rocha de Oliveira (XXX.984.135-XX); Maria Cloris Rosa (XXX.132.099-XX); Maria Conceicao da Silva (XXX.290.361-XX); Maria Consuelo Martinez Alvarez Segura (XXX.681.027-XX); Maria Cristina Malta Santos (XXX.998.267-XX); Maria Dalva da Silva (XXX.375.867-XX); Maria Elizethe Fernandes Nogueira Passos (XXX.378.662-XX); Maria Francilene Rodrigues (XXX.973.853-XX); Maria Francisca Soares e Silva (XXX.403.454-XX); Maria Francisca de Jesus (XXX.732.799-XX); Maria Geronice Silva de Oliveira (XXX.700.793-XX); Maria Gomes de Sousa Rodrigues (XXX.626.893-XX); Maria Ignez Silveira Thomaz Batalha (XXX.002.937-XX); Maria Isabel Silva do Nascimento (XXX.010.897-XX); Maria Janete de Oliveira Albuquerque (XXX.287.264-XX); Maria Jose Alves Ferreira (XXX.139.484-XX); Maria Jose Costa de Araujo (XXX.204.263-XX); Maria Jose Ferreira Lopes (XXX.868.817-XX); Maria Juvenil de Souza Costa (XXX.038.142-XX); Maria Lidia Pereira Feio (XXX.197.512-XX); Maria Lidia da Silva Pereira (XXX.304.227-XX); Maria Lucia Oliveira de Macedo (XXX.351.157-XX); Maria Luiza Ferraz Hess (XXX.876.056-XX); Maria Luiza de Moraes Porpino Dias (XXX.285.054-XX); Maria Marlene Pinto Sales (XXX.239.995-XX); Maria Neide Bezerra Rodrigues (XXX.476.723-XX); Maria Onete Paula da Silva de Araujo (XXX.084.963-XX); Maria Raquel Flores Ferraz de Melo (XXX.497.345-XX); Maria Regina Freitas Machado (XXX.993.927-XX); Maria Ressurreicao Araujo de Oliveira (XXX.834.472-XX); Maria Rita Pinheiro de Carvalho (XXX.728.762-XX); Maria Teresa Silva Perez (XXX.831.537-XX); Maria Teresa de Almeida e Silva (XXX.613.834-XX); Maria Teresa de Castro Rodrigues (XXX.514.681-XX); Maria Thereza Bioca Neves (XXX.732.584-XX); Maria Valentim de Siqueira Rodrigues (XXX.833.337-XX); Maria Vany de Oliveira de Araujo (XXX.585.737-XX); Maria Vera Barreiros da Silva (XXX.016.377-XX); Maria da Conceicao Carvalho Seixas Coutinho (XXX.813.933-XX); Maria da Conceicao Costa Sousa (XXX.415.023-XX); Maria da Conceicao Silva Lima (XXX.955.213-XX); Maria da Gloria Bitar Fagundes (XXX.157.120-XX); Maria da Gloria Padilha Oliveira (XXX.831.631-XX); Maria da Graca Sousa Peixoto (XXX.137.387-XX); Maria da Guia Silva Simas (XXX.818.407-XX); Maria da Luz Fernandes (XXX.569.519-XX); Maria da Penha Aleixo (XXX.098.157-XX); Maria da Silva Oliveira (XXX.911.004-XX); Maria das Dores Gomes de Oliveira (XXX.788.436-XX); Maria das Gracas Dias da Silva (XXX.136.675-XX); Maria das Gracas Felix da Silva Rio (XXX.878.997-XX); Maria das Gracas Goncalves de Oliveira (XXX.420.326-XX); Maria das Neves Aires (XXX.099.864-XX); Maria das Neves Xavier de Lima (XXX.291.514-XX); Maria de Fatima Florencio (XXX.956.614-XX); Maria de Fatima Simao Tavares (XXX.459.937-XX); Maria de Fatima Teixeira da Costa Silva (XXX.863.603-XX); Maria de Lima Fernandes (XXX.118.933-XX); Maria de Lourdes Evangelista de Oliveira (XXX.543.103-XX); Maria de Lourdes Miguel Gouveia (XXX.381.907-XX); Maria de Lourdes Neves Boaventura (XXX.648.812-XX); Maria de Lourdes Nunes Dias (XXX.077.265-XX); Maria de Lourdes Rodrigues Fontes (XXX.657.595-XX); Maria de Lourdes Souza Santos (XXX.753.823-XX); Maria de Nazare da Cruz (XXX.456.702-XX); Maria de Nazare de Freitas Souza (XXX.179.492-XX); Maria do Carmo Camara Costa (XXX.889.223-XX); Maria do Carmo Farias Alves (XXX.967.844-XX); Maria do Carmo Leite de Brito (XXX.817.844-XX); Maria do Carmo Sousa (XXX.540.046-XX); Maria do Rosario Araujo de Souza (XXX.916.142-XX); Maria do Rosario Delgado de Vasconcelos (XXX.334.102-XX); Maria do Socorro Farias de Almeida (XXX.258.884-XX); Maria do Socorro Rodrigues de Melo (XXX.382.461-XX); Maria do Socorro Vasconcelos Teixeira (XXX.885.862-XX); Marialva Melo Palma Bittencourt (XXX.641.265-XX); Mariana Coeli Guimaraes de Melo (XXX.493.244-XX); Mariangela Rodrigues Palmeira Sabino (XXX.593.347-XX); Marilena de Oliveira Garcia (XXX.931.108-XX); Mariluce Mendonca (XXX.007.507-XX); Marilucia Grangeiro de Carvalho (XXX.444.483-XX); Marina Cunha de Magalhaes Couto (XXX.705.887-XX); Marina Rodrigues de Souza Machado (XXX.763.207-XX); Marina dos Santos de Araujo (XXX.857.877-XX); Marisa Freire de Brito (XXX.037.894-XX); Maritelma Cruz de Oliveira (XXX.464.003-XX); Marivaldo Rodrigues Peixoto (XXX.234.877-XX); Marlene Vieira Carnaval (XXX.939.921-XX); Marli Aparecida Vanzeli de Souza (XXX.431.178-XX); Marli Nicacio Chaves Silva (XXX.972.094-XX); Marly Lemos Loureiro (XXX.158.087-XX); Marly Melo de Sousa (XXX.281.413-XX); Marta Rodrigues dos Reis (XXX.233.511-XX); Marta de Vasconcelos Chaves (XXX.505.349-XX); Mary Guimaraes de Oliveira (XXX.373.334-XX); Matheus Augusto de Carvalho Silva (XXX.804.706-XX); Matheus Gomes Jansen (XXX.915.589-XX); Mauricio de Siqueira (XXX.048.477-XX); Mearim dos Santos Soares (XXX.364.747-XX); Miriam de Azevedo Silva (XXX.475.457-XX); Miriam dos Santos Fagundes (XXX.555.390-XX); Mirian Alcantara Carvalho (XXX.007.022-XX); Monica Cristina da Silveira (XXX.789.037-XX); Monica Mathildes Soto de Costa (XXX.051.691-XX); Nadia Regina Tosta (XXX.670.297-XX); Natalina Farias de Souza (XXX.141.507-XX); Natalina Talhacoli Alves (XXX.769.118-XX); Neida Souza dos Passos (XXX.534.380-XX); Neide Pereira de Medeiros (XXX.570.714-XX); Nelita Sales da Costa (XXX.497.827-XX); Neura Ines Barbosa Cardoso (XXX.807.002-XX); Neuza Helena da Silva Medeiros (XXX.333.477-XX); Neuza Mazza do Espirito Santo (XXX.966.925-XX); Nicolas Kennevy Nogueira dos Santos (XXX.576.881-XX); Nilda Pereira Bezerra (XXX.414.577-XX); Nilda Ribeiro de Faria (XXX.556.436-XX); Nilson Bezerra Frazao (XXX.914.003-XX); Nilva Nazareth Muniz Carneiro (XXX.727.227-XX); Niralda Silva de Jesus (XXX.155.017-XX); Odete Pinheiro da Silva Perachi (XXX.704.230-XX); Olga Batista Guimaraes (XXX.246.628-XX); Olindete da Cunha Barreto (XXX.356.595-XX); Olziris Fortuna (XXX.774.168-XX); Ondina das Gracas dos Santos de Miranda (XXX.950.257-XX); Ottilo Arent (XXX.007.217-XX); Ozeas Nazare da Silva (XXX.628.142-XX); Palmyra Martins Guedes (XXX.531.507-XX); Patricia Tello Durks (XXX.175.280-XX); Perpetua Apparecida dos Santos Ferreira (XXX.725.307-XX); Rafael Mignoni Leao (XXX.080.640-XX); Rafael Tello Durks (XXX.175.100-XX); Raimunda Almeida Silva (XXX.723.503-XX); Raimunda Calid de Albuquerque (XXX.573.152-XX); Raimunda de Moraes Franca (XXX.156.422-XX); Raimundo Sebastiao Ribeiro de Castro (XXX.496.872-XX); Regina Celia Rodrigues Tavares (XXX.524.077-XX); Renata Viana de Matos (XXX.122.707-XX); Reny Periard da Costa da Silva (XXX.931.547-XX); Ricardo Tello Durks (XXX.175.360-XX); Rita Geraldo Lage (XXX.699.997-XX); Rita de Cassia Souza Teixeira (XXX.820.202-XX); Roberto Akira Sato (XXX.220.468-XX); Roberto Sarinho (XXX.882.987-XX); Rode Lopes Dente (XXX.510.408-XX); Rodrigo Reis Rosa (XXX.972.717-XX); Romilda Manjuste (XXX.087.526-XX); Rosalia Maria Silva Nascimento (XXX.755.185-XX); Rosane da Silva Arouca (XXX.393.147-XX); Rosangela Aparecida Cruz Moreira (XXX.377.778-XX); Rosangela Viana de Matos (XXX.975.587-XX); Roseane Luz de Albuquerque (XXX.883.417-XX); Rosilda Rezende de Almeida Dutra Correa (XXX.593.587-XX); Rosimeire Brito Ferreira (XXX.811.691-XX); Rosirene Maria Frohlich Dall Agnese (XXX.302.590-XX); Rosvita Maria Frohlich Dall Agnese (XXX.914.050-XX); Rozali Soares Silva (XXX.063.234-XX); Rozane Xavier Correa (XXX.046.506-XX); Rute Gil dos Santos Lins Santana (XXX.574.945-XX); Samuel Marcelo de Oliveira (XXX.594.579-XX); Sandra Cardoso Calaca da Costa (XXX.304.551-XX); Sandra Maria Rosa Sarmanho (XXX.058.860-XX); Sara Helena Ambram (XXX.685.307-XX); Sara Pontes Vitorino (XXX.907.021-XX); Sebastiana Feitoza de Souza (XXX.067.665-XX); Sebastiana Luzimar de Andrade (XXX.289.267-XX); Sebastiana Xavier de Lima (XXX.989.531-XX); Selma Lobo de Carvalho (XXX.402.147-XX); Sergio Damiao dos Santos Lima (XXX.808.807-XX); Sergio Gouveia Ramalhete Correa (XXX.243.137-XX); Sergio Manoel Duarte (XXX.045.569-XX); Sergio de Andrade Ferreira (XXX.272.427-XX); Silvana Maria Ramos (XXX.647.143-XX); Simone Islabao Moraes (XXX.482.790-XX); Sonia Silva dos Santos (XXX.727.247-XX); Sophia de Paula Pereira (XXX.879.597-XX); Suzana Franco Laudares de Oliveira (XXX.336.726-XX); Suzana Honorato Marques (XXX.321.803-XX); Suzana Wienandts Born (XXX.671.250-XX); Tania Heloiza Cruz da Silva (XXX.028.517-XX); Tatiana dos Santos Medeiros (XXX.646.403-XX); Teilandia Ferreira (XXX.709.861-XX); Telma Ferreira da Silva Faria (XXX.828.757-XX); Telma da Conceicao (XXX.168.037-XX); Tereza Lobo Brazao (XXX.466.832-XX); Terezinha Nobrega Boucada (XXX.387.617-XX); Terezinha de Figueiredo Rios (XXX.930.990-XX); Terezinha de Jesus Aires da Silva (XXX.288.403-XX); Terezinha de Jesus Araujo (XXX.216.315-XX); Thereza Cardoso dos Santos (XXX.142.158-XX); Tiago Iecker Gaspar (XXX.040.122-XX); Topasio Porfirio Guerra (XXX.989.777-XX); Valdir Melo Rosa (XXX.513.756-XX); Valdomiro Sebastiao Filho (XXX.591.505-XX); Valter Santana Iglesias Moure (XXX.196.665-XX); Vani Ramos de Oliveira (XXX.110.457-XX); Venici da Penha Cruz Almeida (XXX.853.501-XX); Venir Matos de Carvalho (XXX.151.075-XX); Vera Beatriz de Souza Gomes Soviero (XXX.237.710-XX); Vera Lucia Penteado de Jesus (XXX.024.438-XX); Vera Lucia de Araujo Pereira (XXX.359.342-XX); Vera Lucia de Camargo Martins (XXX.295.088-XX); Vera Vieira Feijo (XXX.096.770-XX); Vilma Branco da Costa (XXX.293.997-XX); Vilson Jose da Rosa (XXX.923.412-XX); Virginia Coulaud de Melo Silva (XXX.269.357-XX); Vitoria Caroline da Silva (XXX.719.459-XX); Walchyria Motta de Sa (XXX.151.917-XX); Walkiria dos Anjos Onofre Guerra (XXX.420.974-XX); Walquiria Moreira da Silva (XXX.375.787-XX); Wilma Barboza de Moraes (XXX.589.197-XX); Wilza Pereira Neto Clement (XXX.281.917-XX); Zelia Maria Ballardin Di Marco (XXX.222.790-XX); Zenite Elesbao Tedesqui (XXX.519.607-XX); Zilda Maria Alves Pereira (XXX.659.373-XX); Zoe Hoenisch Matos de Sa (XXX.593.267-XX); Zoe Miranda Ferreira (XXX.834.901-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Ministério da Saúde; Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.